Tribunal: TJSP
Processo: 1027833-30.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000638828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027833-30.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes
PEDRO PERICLES DIAS DE SOUZA e KATIANE SANTOS DIAS DE SOUZA,
são apelados CINTHEA CRISTINA DE OLIVEIRA e DEILLON ALVES
DANTAS.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WALTER EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ARANTES THEODORO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1027833-30.2018.8.26.0071
2
APELAÇÃO
1027833-30.2018.8.26.0071
APELANTES
Pedro Pericles Dias de Souza e outro
APELADOS

Cinthea Cristina de Oliveira e outro
COMARCA
Bauru 3a Vara Cível
VOTO No 37.717
EMENTA - Parceria rural. Ação de rescisão
contratual com pedido cumulado de indenização. Improcedência que
pelos motivos indicados na sentença e no acórdão se justificava.
Gratuidade processual só agora postulada e que comporta deferimento,
mas sem efeito retroativo. Recurso não provido.
Cuida-se de apelação contra sentença que julgou
improcedente ação de rescisão de contrato de parceria agrícola com pleito
cumulado de indenização por perdas e danos.
Após
postular
a
concessão
da
gratuidade
processual os autores insistem na procedência da ação.
Para tanto eles afirmam que não podiam ser
compelidos a comprovar fato negativo e que de todo modo os réus não se
desincumbiram do ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1027833-30.2018.8.26.0071
3
extintivos dos direitos dos autores.
A
isso
os
recorrentes
acrescentam
que
a
testemunha João Luis possuía interesse na causa, que a fazenda dela nem
está localizada próxima à Fazenda Albatroz e que a contrariar o seu
depoimento havia o fato de que em 2017 e /2018 ocorreram chuvas acima da
média na região, sendo que segundo “o relatório anual oficial divulgado pela
FUNDECITRUS nos pomares citrícolas no cinturão de SP e MG, houve queda
de tão-somente 4% (quatro por cento) da produção por razões climáticas no
período”.
A propósito os apelantes dizem que “a testemunha
Sr. Jorge Torres, comparando o pomar dos Recorrentes, ao pomar vizinho de
cerca, observou claramente que apenas o pomar dos Recorrentes estava
sendo vitimado pelos tratos culturais” e que “não presenciou os Recorridos
procederem o acompanhamento técnico e os tratos culturais e fitossanitários
do pomar”.
De outro lado, eles salientam que não houve
interferência no trabalho dos réus, eis que apenas “buscaram contribuir com o
pomar, e corrigir a negligência e o descaso dos Recorridos“, já que eles “não
haviam tomado medidas para analises de solo, plantas, e contenção de pragas
e doenças, tampouco apressaram-se para adubar o pomar”.
Os promoventes destacam que, de todo modo, o
depoimento da testemunha Valdelaine restou isolado e que se cuidava de
amiga e assistente da ré em curso ministrado por aquela litigante, sendo que
os depoentes Cícero e Valdelaine não “detinham qualidade técnica para aferir
quais as técnicas empregadas, qual diagnóstico e agenda de tratos culturais, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1027833-30.2018.8.26.0071
4
até mesmo para saber se os produtos empregados eram próprios ou
impróprios à cultura de laranjas”.
No mais, os recorrentes ressaltam que “o pomar
estava com necessidade de receber cuidados especiais, merecendo análises,
diagnósticos prévios para tratamentos, com tratos culturais, adubação,
correção de solo, e bem assim emissão de receituários para agrotóxicos”, o
que justificou a parceria com os réus.
Os
apelantes
enfatizam
que
“em
condições
favoráveis estimava-se produzir 100 mil caixas de laranja, sendo esta a
promessa dos Recorridos realizada à indústria”, mas a produção efetiva girou
em torno de 25 mil caixas.
Por fim, eles asseveram que os réus não
apresentaram comprovante de pagamento de notas fiscais, assim como que
“sem receber analises, diagnósticos e receituários os Recorrentes acabavam
buscando auxílio no comércio”, não tendo os demandados, portanto,
contribuído “técnica e financeiramente” com o pomar.
Recurso regularmente processado e respondido.
Integrante da 34a Câmara de Direito Privado
apontou prevenção, o que motivou a redistribuição dos autos.
É o relatório.
I O processo tramitou sem que os apelantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1027833-30.2018.8.26.0071
5
tivessem visto necessidade de postular gratuidade processual, o que fazia
presumir que estavam em condições de arcar com as pertinentes despesas.
Ora, conquanto benefício dessa ordem possa ser
requerido a qualquer tempo (artigo 99 do CPC e Lei 1.060/50), em casos tais
para na apelação o litigante alcançá-lo há de demonstrar ter se alterado sua
situação econômica.
Para isso revelar os recorrentes apresentaram
declaração de pobreza, extratos bancários, certidão de protesto por falta de
pagamento, instrumento de confissão de dívidas e informação sobre execução
por título extrajudicial
que sofrem da parte de COOPERCITRUS (fls.
1540/1558).
Nas contrarrazões os réus impugnaram aquele
pleito e para tanto alegaram que os recorrentes tiveram lucros na safra de
2018 e que o varão há de receber herança deixada é herdeiro dos bens da
falecida Dirce Dias Rodrigues.
Os recorrentes contrariaram tais alegações e
alegaram a ocorrência de fato novo, consistente na concessão da gratuidade
processual em ação de reintegração de posse entre as mesmas partes
(fls.1.591 a 1.601).
Ora, em que pese a referida impugnação, os
esclarecimentos prestados a fls. 1.653 a 1.656 e os documentos juntados,
notadamente os extratos vistos a fls. 1.657 a 1.659, bem revelam ter se
agravado a situação econômica dos apelantes, tanto que acabaram de obter a
gratuidade num outro processo, quadro que autoriza a concessão gratuidade
processual, cabendo lembrar, todavia, que tal benefício não tem efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1027833-30.2018.8.26.0071
6
retroativo, isto é, não atinge as imposições ocorridas antes da formulação do
pedido.
II Conforme resulta do artigo 1.012 do CPC, a
apelação automaticamente goza de efeito suspensivo, sendo desnecessária,
destarte, a apreciação de pedido de concessão de tal efeito.
III A propositura veio fundada na assertiva de que as
partes celebraram três contratos de parceria agrícola a ser desenvolvida na
Fazenda Albatroz, sendo que no principal deles, atinente ao cultivo de
laranjas, os réus se incumbiram “única e exclusivamente pelo manejo e por
todo trato do pomar aqui ora descritas, devidos análises de solo,
pulverizações, se comprometem ainda a realizar os tratos fito sanitários do
pomar, com a aplicação de inseticidas”, mas assim não agiram.
Os autores asseveraram que, com isso, a produção
de laranjas de 2018 teve um decréscimo de 50% em relação à safra anterior,
assim como enfatizaram que o insucesso de outras duas culturas - abóbora e
sorgo - “decorreu da eleição das culturas para a respectiva estação, sem
ponderar o solo, o clima e os tratos necessários ao desenvolvimento das
colheitas, posto que das abóboras que germinaram, as mesmas apodreceram
por abandono da Ré”.
Sob tal exposição os autores postularam a rescisão
dos contratos por culpa dos réus, assim como fossem eles compelidos a lhes
pagar multa contratual e a indenizar perdas e danos.
Em defesa os demandados alegaram ter aplicado “a
melhor técnica disponível para assegurar que a lavoura tivesse um bom trato e
pudesse ampliar as chances de êxito na produção, de forma a tentar alcançar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1027833-30.2018.8.26.0071
7
os índices esperados pelos Requerentes”, assim como enfatizaram que não se
comprometeram a entregar a quantidade de sacas de laranja apontada na
petição inicial, pois a colheita dependia de “variação climática, do manejo, e
não apenas de previsões ou probabilidades”.
A propósito os réus salientaram que os pomares
estavam em condições precárias e que somado a isso houve queda de
produtividade de laranja “atribuída às alterações no regime hídrico na região
de São Paulo, com salientou a FUNDECITRUS”, não tendo tampouco dado
causa aos problemas relatados com as outras culturas e que, ademais, houve
indevida interferência do autor nos trabalhos.
O Juiz tomou a réplica, colheu a prova oral e ao
final reputou improcedente a ação.
Pois motivo não há para se censurar tal desfecho.
Conforme anuncia o artigo 373 do CPC cabe ao
autor provar o fato constitutivo de seu direito (inciso I) e ao réu demonstrar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo daquela situação (inciso II).
Ora, os autores não estavam impossibilitados de
provar que por culpa dos réus a produção de laranjas foi menor do que a
esperada, revelação que nem era difícil, eis que poderia ocorrer por meio de
perícia, documentos e mesmo depoimento de testemunha.
E justamente por isso nem era caso de se
dispensar os autores dessa demonstração e a seu proveito proceder à
inversão do ônus da prova, seja porque não se cuidava de relação de
consumo, seja porque estavam ausentes os pressupostos indicados no § 1o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1027833-30.2018.8.26.0071
8
artigo 373 do CPC.
Daí ter o Juiz consignado “com fundamento no art.
373 do CPC, ser da parte autora o ônus de provar seus prejuízos e a relação
de causalidade com conduta dos réus, eis que se cuidam de fatos constitutivos
de seu direito; não vislumbro hipossuficiência técnica que ensejasse inversão
em prejuízo da parte demandada. Pelos mesmos fundamentos, caberá à parte
ré provar adimplemento das obrigações contratualmente assumidas” (fls.
1.324).
O fato é que o conjunto probatório autorizava
reconhecer que quando se iniciou o contrato entre as partes o pomar já estava
muito deteriorado e que isso, somado às condições climáticas do primeiro ano,
afetou negativamente a colheita de laranja, cuja produção ficou aquém do que
se esperava.
Note-se que o contrato anunciava que os réus
cuidariam do manejo do pomar de modo a lhe dar condições para a colheita de
frutos para a venda nos próximos cinco anos, mas no próprio instrumento
havia referência a vestígios de pragas e doenças.
A
testemunha
Cícero,
arrolada
pelos
réus,
confirmou que a plantação de laranja “estava bem feia” e questionado “O que
tinha de defeito que dava pra ver?” ele respondeu que “tipo todo, doença,
capim estava quase cobrindo o trator, tudo”, e confirmou que foi utilizado
produto químico para tirar o fungo (fls. 1.468 e 1.469).
A própria testemunha dos autores, Jorge Torres, ao
contrário do que eles disseram, em seu depoimento confirmou que eram
aplicados produtos na tentativa de sanar o pomar (fls. 1.445), enquanto outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1027833-30.2018.8.26.0071
9
depoente noticiou que o autor interferia nos trabalhos técnicos e quase sempre
contrariava as instruções passadas (fls. 1.466).
De lembrar, ainda, que no contrato firmado com a
CITROSUCO a quantidade de caixas de laranjas lá indicada eram apenas uma
estimativa de produção (fls. 911), não tendo os réus prometido quantidade
exata, o que se compreende porque se cuidava de atividade de meio sujeita a
diversos fatores.
Sob tal contexto não se podia reconhecer que os
réus tiveram culpa pelo insucesso da produção, seja da laranja, seja das
demais colheitas, ponto que o Juiz bem decidiu nessa passagem da sentença:
“O conjunto probatório não convence de que os réus
tenham descumprido o contrato na forma posta na inicial e que, com isso,
tenham dado causa à redução da safra de laranja de 2018.
Houve comprovadamente diminuição dessa safra
em razão de inexoráveis fatores ambientais, conforme publicações de
noticiários juntados aos autos, o que resultou em alguns casos numa queda
expressiva de colheita, como no da testemunha João Luis Scholl, que
esperava colher 800 mil caixas, mas obteve apenas 150 mil (fls.1477).
Por outro lado, houve também interferência do autor
no trabalho técnico da ré, que a toda hora lhe contrariava as instruções,
conforme esclareceu a testemunha Valdelaine a fls. 1466.
Essa mesma testemunha, contratada pela ré,
relatou que ao chegar para trabalhar no pomar constatou que ele estava em
péssimas condições, praticamente abandonado, tudo destruído, com muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1027833-30.2018.8.26.0071
10
cipó e pragas. Com a limpeza e adubação os frutos começaram a aparecer,
mas mesmo assim em menor quantidade (fls. 1464). Esse depoimento vai ao
encontro do relatado pela testemunha dos autores, Renato Theodoro Delgado,
segundo o qual um dos talhões estava bem deteriorado.
Afirmou essa testemunha, também, que a ré
comparecia com frequência no pomar e que lhe dava as instruções de trabalho
(fl. 1465).
No mesmo sentido a testemunha Cícero, segundo a
qual o pomar estava bem deteriorado quando o assumiram, houve aplicação
de pesticidas, a ré comparecia com frequência ao local e suas ordens eram
contrariadas pelo autor Pedro (fls. 1469).
Há prova documental de que os réus compraram
insumos para a produção, como adubos e pesticidas (fls. 977/891), bem como
que contrataram funcionários (fls.934/939).
Tudo somado não se vislumbra prova unívoca e
convincente de que os réus deixaram de cumprir suas obrigações contratuais e
que, assim fazendo, deram causa à queda brusca da colheita, não se podendo
reconhecer negligência ou imperícia na atuação profissional da requerida.
Ao que tudo indica, os réus assumiram um pomar
bem decadente e, não obstante seus esforços ordinários para cumprir o
contrato - que é de meio e não de resultado - depararam-se com a força
contrária da Natureza logo no primeiro ano, que dificultou a capacidade de
recuperação dessa cultura perene, a qual requer muito mais aplicação humana
do que uma cultura anual, conforme explicou a testemunha Renato Theodoro
Delgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1027833-30.2018.8.26.0071
11
O contrato foi firmado em meados de 2017; houve
queda brusca da produção geral na safra de 2018 devido a fatores ambientais
que suplantaram a capacidade de intervenção humana num pomar já em
ordem, o que não dizer num pomar que precisava ainda ser recolocado em
ordem tal o seu estado de deterioração e que, para arrematar, sofria a
influência do antagonismo do autor sobre o trabalho técnico da ré.
Nesse contexto probatório, que não agasalha de
forma unívoca a versão dos autores diante da prova antagônica produzida
pelos réus, não há elementos suficientes para que se reconheça
categoricamente alguma quebra de dever contratual pelos requeridos e
tampouco nexo de causalidade entre a conduta deles e os danos descritos
pelos autores, ainda que somente pela ótica da perda de uma chance.
Por seu turno, mais astênica ainda é a prova relativa
às duas outras culturas, nada existindo de concreto e convincente para
configurar infração do dever de conduta contratual por parte dos réus.
De rigor, portanto, a improcedência da ação.”
Note-se que o só fato de a testemunha João Luís
informar que a ré lhe devia valores decorrentes da compra e venda de
maquinários não era suficiente para se desprezar seu relato sob a suposição
de que mentia, tampouco tinha relevo nesse aspecto a localização da fazenda
dele.
Aliás, a confirmar a narrativa do aludido depoente
havia a particularidade de ter sido juntada aos autos reportagem que noticiava
a queda naquela safra de 28,2% em razão das adversas condições climáticas
(fls. 940/947).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1027833-30.2018.8.26.0071
12
Ademais, os próprios apelantes indicam no recurso
um “link” referente ao pronunciamento da FUNDECITRUS por eles
apresentado apenas parcialmente a fls. 787, no qual se vê que referida
entidade apontou a grave seca ocorrida de abril a final de julho, o que inibiu o
crescimento dos frutos e os deixou suscetíveis à queda, pragas e doenças,
sendo que com o retorno das chuvas foi reestimada a produção em 0,88% a
mais do que a de setembro, mas 4,35% menor do que a apresentada em maio
do mesmo ano.
Não por outro motivo a testemunha Jorge Torres
informou ter alertado a ré sobre a queda de frutos (fls. 1.443).
As alegações dos apelantes contra outros dois
depoentes - Valdelaine e Cícero eram de todo irrelevantes para o deslinde
da demanda, eis que inexistia razão para serem dispensadas do compromisso
de dizer a verdade e o fato de lhes faltar conhecimento técnico não tinha
significado na medida em que eles apenas obedeciam às ordens recebidas.
Pois os depoentes confirmaram a interferência do
autor e que ele contrariava as instruções técnicas da demandada.
Por fim, é verdade que o contrato anunciava que
“todas as despesas financeiras com produtos para a efetivação e comprimento
dos manejos será arcado pela parceira outorgado”, bem como que “estes
valores serão apresentados entre as partes para que seja descontado do
montante do valor bruto recebido de todas as vendas em conjunto” (cláusula
4a), mas a só particularidade de os demandados terem deixando de apresentar
nota de pagamento, receituários dos produtos agrotóxicos e relatórios
semestrais não significava dizer que culposamente deram causa à queda da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1027833-30.2018.8.26.0071
13
produção.
Em suma, razão não há para se alterar o desfecho
oferecido pela sentença, constatação em nada afetada pela juntada de
comparativo entre as safras de 2018 e 2019.
Nos termos do artigo 85 § 11 do CPC impõe agravar
a condenação dos recorrentes em honorários advocatícios, que passa a 15%
do valor da causa, observada a gratuidade processual quanto ao acréscimo.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator